Tribunal: TJES
Processo: 5000663-24.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-24.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON PERUZZO CARDOSO
RECORRIDO: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000663-24.2022.8.08.0023

Recorrente: HUDSON PERUZZO CARDOSO

Recorridos: MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA e MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR ATOS NORMATIVOS (PONTO FACULTATIVO, FERIADO E INSTABILIDADE DO SISTEMA PJE). MÉRITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA OU INFRAÇÃO CONTRATUAL PELOS PROFISSIONAIS. DEVER DE PAGAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO / EMENTA

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade arguida pelos recorridos, esta deve ser rejeitada. Compulsando os autos, verifica-se que o prazo recursal foi impactado pela suspensão do expediente nos dias 27 e 28 de outubro de 2025 (Atos Normativos nº 285/2025 e 287/2024), bem como pela suspensão ocorrida em 03 de novembro de 2025, devida à instabilidade do sistema PJe (Ato Normativo nº 292/2025). Assim, considerando a contagem em dias úteis, o recurso interposto em 07/11/2025 é tempestivo.

3 – No mérito, a controvérsia reside na cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços. O recorrente sustenta a inexistência do dever de pagar, sob o argumento de que o serviço não teria sido prestado na integralidade ou com a diligência esperada.

4 – Da análise do acervo probatório, observa-se que os recorridos lograram êxito em demonstrar a efetiva atuação profissional nos processos para os quais foram contratados. O direito à percepção dos honorários nasce da prestação do serviço técnico, não tendo o recorrente apresentado prova robusta de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores (Art. 373, II, CPC).

5 – A tese de exceção do contrato não cumprido não merece prosperar, uma vez que não restou evidenciada falha na prestação do serviço ou desídia que justificasse o inadimplemento das verbas honorárias pactuadas. A manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contratante. A propósito: “
Em caso de rescisão unilateral do mandato, os honorários advocatícios devem ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho efetivamente desenvolvido.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10046149520188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)”

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)